Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004192-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[STEPHANIE BATISTA DOS REIS - CPF: 039.582.921-60 (ADVOGADO), NEUSA UTZIG DOS SANTOS - CPF: 492.199.449-87 (AGRAVANTE), ELTON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 423.653.769-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO — TFD — INTERVENÇÃO DE PODER JUIDIÁRIO – POSSIBILIDADE — DOENÇA RECONHECIDAMENTE GRAVE — INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO — INADMISSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO .

1. O
direito
à
saúde
consubstancia
direito
fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de
saúde
digno.

2. Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de doença grave, principalmente, quando o tratamento fora iniciado há muito tempo, de modo que a interrupção ou a mudança de protocolo pode causar danos irreparáveis.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Neusa Utzig dos Santos e Elton Luiz dos Santos
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em ação de cobrança c.c. obrigação de fazer c.c. restituição de valores proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Vera, que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Asseguram que “não foram os requerentes que escolheram realizar o tratamento oncológico no Hospital de Amor em Barretos/SP, mas, na verdade, assim que foi realizada a consulta na cidade de Vera/MT, imediatamente a requerente foi encaminhada, pelo próprio município, com urgência, sem poder ter o direito de escolha.”.

Requerem sejam fornecidas
“as passagens de ida e volta da cidade de Vera/MT até a cidade de Barretos/SP do dia 17 de junho de 2021, além do retorno do qual ainda não está previsto e que forneça a passagem aérea aos requerentes todas as vezes que for necessário seu deslocamento ao Hospital do Câncer de Barretos/SP e enquanto perdurar seu tratamento de saúde, bem como a ajuda de custo para gastos com alimentação”.

O efeito ativo/suspensivo pleiteado foi indeferido (ID. 80827483).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 82289484).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do agravo (ID 88827490).

Em consulta ao feito principal (1004866-16.2021.8.11.0002), não houve prolação de sentença e está em análise de redistribuição pela Comarca de Vera, em razão das teses estabelecidas no incidente de assunção de competência nos autos do recurso em mandado de segurança no 64525-MT, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Og Fernandes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a presente demanda foi interposta em desfavor dos entes públicos, em razão da necessidade de a agravante, diagnosticada com carcinoma de mama com imunoexpressão (CID10 C50.9), necessitar dar continuidade no tratamento oncológico no Hospital de Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo, para tanto, indispensável fornecimento de transporte adequado até aquele Estado, bem como da ajuda de custo para alimentação e hospedagem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fornecimento do TFD – tratamento fora de domicílio.

Pois bem.

Como se sabe, a Constituição da República atribuiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de Governo (Lei Federal no 8.080 de 19/09/1990, art. 7o, IX e XI), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos, conforme o artigo 30, inciso VII da Constituição Federal.

E, em cumprimento das disposições constitucionais retro, a Lei Federal n. 8080, de 19.09.1990, igualmente assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e "
reafirma que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
".

Da análise dos autos observa-se que a Autora, portadora carcinoma de mama com imunoexpressão (CID10 C50.9), encontra-se em tratamento de radioterapia e hormonioterapia desde 2019 no Hospital do Amor em Barretos, após encaminhamento pelo próprio Município de Vera (ID 49103611 – dos autos originários).

É certo que a mudança no tratamento implicaria no atraso ou retardamento da tentativa de restabelecimento de sua saúde, não podendo se olvidar que sendo uma espécie cancerígena maligna e invasiva, pode acarretar o óbito da parte Autora.

Nessa situação, este Tribunal entende na possibilidade de concessão do TFD para que não se altere o protocolo, dando continuidade naquele já iniciado.

Corroborando com o diploma legal, este sodalício se posiciona da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — DOENÇA RECONHECIDAMENTE GRAVE — INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO — INADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN — IMPRESCINDIBILIDADE — CONSTATAÇÃO.

Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de apresentar anomalia congênita craniomaxilofacial. Além do mais, cuida-se de tratamento iniciado há muito tempo, de modo que a suspensão poderia causar danos irreparáveis; logo, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional está suficientemente demonstrada, porquanto não se pode deixar de considerar que a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre realizou a cirurgia, na confiança que iria receber pelos serviços prestados.

Recurso não provido.

(N.U 1006853-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).

Assim, diante da ausência do tratamento no Município de residência da Autora e da longa data que o realiza no hospital localizado em Barretos-SP, bem como o risco de dano irreparável em caso de descontinuidade do tratamento, tenho que necessária a reforma da decisão interlocutória, para conceder TFD às expensas dos entes públicos, enquanto perdurar a necessidade de continuidade do tratamento já iniciado. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MENOR – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e das disposições da Lei no 8.080/1990, obrigam-se Estados e Municípios à assistência médico-hospitalar de cidadãos acometidos de enfermidades diversas, cujo tratamento deva ser realizado em centros dotados de maiores recursos, inclusive fornecendo-lhes transporte e ajuda de custo para manutenção de si mesmos e acompanhantes fora do seu domicílio.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública que, por essa razão, não mais faz
jus
aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

(N.U 0000658-71.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

Com essas considerações,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela parte Autora, concedendo a antecipação de tutela nos autos para determinar que o transporte por meio do TFD, a ser fornecido pelos entes públicos, para continuidade de tratamento já iniciado pela Autora.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022